Tribunal: TJSP
Processo: 1030916-07.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A FABRICANTE E A REVENDEDORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO, POIS, NO CASO, A FABRICANTE MOVELEIRA-CORRÉ É A DETENTORA DA LOGOMARCA COM UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DOS MÓVEIS.

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A FABRICANTE E A REVENDEDORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO, POIS, NO CASO, A FABRICANTE MOVELEIRA-CORRÉ É A DETENTORA DA LOGOMARCA COM UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DOS MÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RECURSO PROVIDO NESSA PARTE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME. A relação jurídica firmada entre os autores e a fornecedora-ré foi baseada também no nome da fabricante-corré, traduzindo, assim, no momento da contratação do negócio, a qualidade que o consumidor buscava. Se a fabricante de móveis utiliza revendedores para a venda de seus produtos, os quais transmite a ideia de confiabilidade que o consumidor deposita em sua marca, resta evidente a responsabilidade solidária desta empresa. É da própria lógica emergente do CDC não poderem o fornecedor e fabricante livrar-se de ressarcir os danos causados por práticas comerciais realizadas por seus prepostos.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. NÃO TIPIFICAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE, NO CASO, NÃO GEROU DOR MORAL SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME. A exposição feita pelos autores não se acha definitivamente assentada na reparabilidade de dano moral. Isso porque a situação decorre da relação negocial que desencadeou o inadimplemento praticado por uma das partes sem o condão de gerar padecimento físico, mental e psicológico da pessoa.

APELAÇÃO. JULGAMENTO ESTENDIDO (ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC). CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS. CONSTATAÇÃO ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL NO QUARTO DO CASAL, GERANDO, POR ISSO, INACESSIBILIDADE AO MANUSEIO REGULAR DO DORMITÓRIO DO CASAL. NICHO COLOCADO NO SEGUNDO DORMITÓRIO SEM A DEVIDA FIXAÇÃO E ABAULA COM O PESO DE OBJETOS. CONFECÇÃO DA MESA DE JANTAR COM DESNIVELAMENTO ENTRE A BASE DE MADEIRA E O TAMPO DE VIDRO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO . INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RECURSO PROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIME QUANTO A MESA, E PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O SEGUNDO JUIZ EM SEDE DE JULGAMENTO ESTENDIDO, QUANTO AOS MÓVEIS DO QUARTO DO CASAL E NICHO, COM DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO QUARTO JUIZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.- A mesa de jantar tem um problema entre a base de madeira e o tampo de vidro, criando verdadeiro desnivelamento como um degrau, sem contar que a espessura do material de vidro mostrou-se pesada para a estrutura do móvel. Por isso, indispensável a substituição do produto por outro da mesma espécie. 2.- Em relação aos móveis do quarto do casal e o nicho do segundo quarto, ante a divergência do 4o Juiz, foi aberto o julgamento estendido à Câmara, prevalecendo o voto deste para a retirada, mediante restituição aos autores do valor pago em relação a eles, vencidos o Relator e o 2o Juiz. 3.- Em razão do provimento parcial, as verbas de sucumbência foram rateadas pela metade a cada parte.